Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-41.2015.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. LEI No 500/74. LICENÇA SAÚDE. Redução no número de aulas atribuídas. Redução de vencimentos. Resolução SE 77/2011. Ilegalidade caracterizada. Art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e art. 91 da LCE no 444/85. Vedação expressa de redução de horas-aulas e/ou horas-atividades durante o afastamento do

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II. LEI No 500/74. LICENÇA SAÚDE. Redução no número de aulas atribuídas. Redução de vencimentos. Resolução SE 77/2011. Ilegalidade caracterizada. Art. 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e art. 91 da LCE no 444/85. Vedação expressa de redução de horas-aulas e/ou horas-atividades durante o afastamento do servidor em licença saúde. Sentença concessiva da segurança. Manutenção. Recurso de apelação e reexame necessário não providos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas no que toca aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC. Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/03/15, que se ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947), reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Precedentes desta Câmara de Justiça. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Acórdão proferido em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002331-41.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelado ORLANDO
SERGIO MANSO (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelante
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA DE ENSINO DE SUZANO -
SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o v.
acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002331-41.2015.8.26.0606 -Voto no 14.713
2
APELAÇÃO No 1002331-41.2015.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ORLANDO SÉRGIO MANSO
VOTO No 14.713
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA II. LEI No 500/74. LICENÇA SAÚDE.
Redução no número de aulas atribuídas. Redução de vencimentos.
Resolução SE 77/2011. Ilegalidade caracterizada. Art. 191 do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e art.
91 da LCE no 444/85. Vedação expressa de redução de horas-aulas
e/ou horas-atividades durante o afastamento do servidor em
licença saúde. Sentença concessiva da segurança. Manutenção.
Recurso de apelação e reexame necessário não providos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO
DE SEGURANÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI
N.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas no que toca aos juros de
mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela
Prática de Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no
1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC. Modulação
realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/03/15, que se
ateve aos precatórios e requisitórios expedidos, hipótese diversa da
tratada nos autos. Repercussão Geral no 810 (RE 870.947),
reconhecida pelo STF, mas ainda não julgada. Precedentes desta
Câmara de Justiça. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos
autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Acórdão proferido
em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE
no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905). Mantida a decisão colegiada.
A r. sentença de fls. 103/105 concedeu a segurança,
mantendo os efeitos da liminar concedida, impondo-se a manutenção da
remuneração do impetrante em valor que corresponda à carga horária de 190
aulas mensais, devendo a impetrada efetuar o pagamento da diferença a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002331-41.2015.8.26.0606 -Voto no 14.713
3
do ajuizamento da inicial (art. 14, § 4o, da Lei no 12.016/09).

Além de se tratar de hipótese de reexame necessário, a
FESP interpôs recurso de apelação (fls. 108/118).

Alegou, em suma, que (i) cabe à Secretaria da Educação
expedir normas, critérios e procedimentos que assegurem a legalidade e a
transparência do processo de atribuição de classes e aulas, conforme dispõe a
Lei Complementar Estadual no 444/85; (ii) a atribuição de aula a servidores
detentores de função-atividade contratados nos termos da Lei no 500/74 é
absolutamente excepcional e se dá na hipótese de não haver professores
titulares de cargo em número suficiente no ano letivo respectivo, sempre de
forma subsidiária, nos termos da Resolução no 77/10, editada pela Secretaria
da Educação; (iii) ante o caráter residual da contratação de professores
ocupantes de função-atividade pode haver oscilação do número de aulas a
eles atribuída: (iv) não há qualquer direito adquirido em relação às aulas
atribuídas pelo processo do ano anterior, seja para o titular do cargo, seja para
o servidor contratado em substituição deste; (v) o artigo 12 da Resolução
retro citada estabelece que a redução da carga horaria do professor será
concretizada
imediatamente
no
momento
de
sua
ocorrência,
independentemente de o docente se encontrar afastado a qualquer título; (vi)
não é razoável vincular os vencimentos do professor afastado ao montante
recebido no momento do afastamento sob pena de se colocar o professor
afastado em situação mais favorável que a daquele que está prestando serviço
regularmente; (vii) inexiste, no caso, ofensa ao princípio da isonomia, ao
reverso, haveria se acolhida a pretensão da impetrante, que pretende burlar a
exigência legal da participação no processo previsto pela Resolução no 77/10
para obter uma remuneração mais vantajosa que aquela que tem direito pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002331-41.2015.8.26.0606 -Voto no 14.713
4
aulas que lhe foram regularmente atribuídas. Subsidiariamente, postulou pela
aplicação da disciplina contida na Lei Federal no 11.960/09 quanto aos juros e
correção monetária.

Recurso tempestivo, recebido no efeito devolutivo
(fls.133) e contrariado (fls. 137/149).
Em 07/03/16, Turma Julgadora desta C. Câmara negou
provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação (fls. 154/161).

Os embargos de declaração opostos (fls. 163/171) foram
acolhidos em parte, nos termos do acórdão de fls. 175/180, determinando-se
que o cálculo da correção monetária deve observar os índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e que os juros de mora sejam
calculados nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09.
Houve, então, interposição de recursos extraordinário e
especial (fls. 182/187 e 188/198), com contrarrazões à fls. 200/217.

Por despacho da Presidência da Seção de Direito Público
deste E. Tribunal referidos recursos foram sobrestados, com base nos Temas
no 810/STF e no 905/STJ, até pronunciamento final dos respectivos Sodalícios
(fls. 218/219).
Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para eventual
reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, em
face do decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, publicado no DJe em 30/10/19, que negou
seguimento ao apelo extremo, por estar em conformidade com o
entendimento do C. Supremo Tribunal Federal no Tema no 810, que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002331-41.2015.8.26.0606 -Voto no 14.713
5
teve o mérito julgado no RE no 870.947/SE, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida
(fls. 221/222 e 223/225).

É o relatório.

Na hipótese dos autos, o v. acórdão proferido por Turma
Julgadora desta C. Câmara não comporta adequação como se verá a seguir.

Desde logo, insta consignar que o C. Superior Tribunal de
Justiça já julgou os Recursos Especiais de nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e
1.495.144/RS, pertinentes ao Tema no 905, tendo sido fixada a seguinte tese:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002331-41.2015.8.26.0606 -Voto no 14.713
6
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência
do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002331-41.2015.8.26.0606 -Voto no 14.713
7
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.

Demais disso, o Tema no 810 (RE no 870.947/SE) fora
julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal que, quanto aos juros de mora,
assim decidiu:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (g.n.).
E quanto à correção monetária dispôs que:

“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (g.n.).

Ficou consignado ainda pelo STF que: “a fim de evitar
qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002331-41.2015.8.26.0606 -Voto no 14.713
8
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de
condenações judiciais da Fazenda Pública.”.
Por fim, conquanto tenha havido decisão monocrática
proferida em 24/09/18, pelo Ministro Luiz Fux, nos embargos de declaração
opostos ao v. acórdão proferido no RE no 870.947 (Tema n.o 810), atribuindo
efeito suspensivo à decisão lá exarada, certo é que já houve julgamento do
referido recurso, que restou assim ementado:
“QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS
INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e
suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do
requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei
9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a
vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a
segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na
validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo
de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional
técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre
quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela
Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma
questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da
norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à
pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança
jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como
registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter
excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da
Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem
se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social
subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de
maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais,
que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência
da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1002331-41.2015.8.26.0606 -Voto no 14.713
9
2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de
mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente
esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo
expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança
jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de
efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir
efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos
rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947
ED,ED segundos, ED terceiros, ED quartos, Relator(a): Min. LUIZ
FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.)
Destarte, entendo não ser o caso de adequação do v.
acórdão.
Ante o exposto, considerando que o acórdão não conflita
com as teses fixadas no Tema no 810, do Supremo Tribunal Federal e no
Tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça, fica mantida a decisão
colegiada.
MARCELO SEMER
Relator